Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-11.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ERRO DE TIPO POR EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTE. DOLO MANTIDO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório documental e oral, corroborado por filmagens, demonstra a subtração do celular mediante violência física, com luta corporal, lesões leves na vítima e fuga, caracterizando o roubo.
1.1. A tese de erro de tipo por suposta confusão do aparelho não encontra suporte probatório, incumbindo à defesa demonstrar o fato alegado (art. 156, Código de Processo Penal), e a dinâmica registrada nas filmagens indica que o celular estava no bolso da vítima, com diálogo prévio, incompatível com “recuperação” de bem próprio. Além disso, o arremesso do celular sobre o telhado ao avistar a viatura e a tentativa de evasão revelam conduta posterior incompatível com a versão de reaver bem próprio e confirmam a intenção de subtrair coisa alheia.
2. A embriaguez voluntária por álcool e o uso de cocaína não excluem imputabilidade nem afastam o dolo, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal, inexistindo hipótese excepcional de caso fortuito ou força maior.
3. A valoração negativa da conduta social é idônea quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena anterior em prisão domiciliar, por evidenciar desajuste social e quebra da confiança decorrente de benesse executória, sem configurar bis in idem nem violar o Tema 1.077/STJ, pois o desvalor não decorre da condenação pretérita em si, mas do cometimento de novo delito no curso da execução.
4. O critério de aumento de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, sobre o intervalo abstrato, é mantido por razoabilidade e discricionariedade motivada do julgador, inexistindo direito subjetivo do réu a fração específica.
5. Na segunda fase, a multirreincidência afasta a compensação integral com a confissão, sobretudo por se tratar de confissão qualificada voltada à exclusão de tipicidade, aplicando-se a orientação do Tema 585/STJ (compensação proporcional) e do Tema 1194/STJ (menor proporção e não preponderância quando a confissão busca tipificação mais branda ou excludente).
6. O regime inicial fechado é mantido em razão da quantidade da pena, das circunstâncias judiciais negativas e da multirreincidência, segundo os critérios do art. 33, §§2o e 3o, do CP.
7. Recurso conhecido e desprovido.